Tribunal: TJDFT
Processo: 0051744-23.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO: 0051744-23.2014.8.07.0018 APELANTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE MEDICOS RESIDENTES DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ que desproveu o recurso do recorrente (certidão de ID 18582676 - Pág. 69) e considerando-se que a Secretaria realizou a correção da desconformidade suscitada no ID 14612140, carreando aos autos os documentos faltantes (IDs 20962177 a 20962180), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024